Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709045-71.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLINY NEGREIROS DIAS APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL - CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE PABLINY NEGREIROS DIAS interpõe Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, na Ação de Indenização por danos morais em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A, julgou improcedentes os pleitos formulados na Inicial. Em suas razões recursais (ID 34545154), o apelante defende a existência de dano moral in re ipsa decorrente de atraso de voo. Sustenta que o atraso se deu em virtude de problema operacional interno e não de caso fortuito ou força maior. Ao final requer a reforma da Sentença e a condenação da empresa aérea em danos morais. Preparo ao ID 34545156. Em Contrarrazões (ID 34545160), o apelado suscita preliminarmente a intempestividade do recurso, ausência de impugnação específica e, no mérito, requer o desprovimento do apelo. Em atenção ao Dever de Diálogo, o apelante foi intimado a se manifestar quanto à tempestividade do recurso (ID 34719826). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a Sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 08.03.2022, conforme consta na Edição no 44/2022, folhas 1757/1758, do Diário de Justiça Eletrônico. Entretanto, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, consta que o Dr. Hélio João Pepe de Moraes, advogado do apelante, registrou ciência da Sentença no dia 04.03.2022, ao acessar o conteúdo integral do mencionado ato processual, às 17h30. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia seguinte ao acesso aos autos, qual seja, 07.03.2022, consoante disposto nos artigos 224 e 231, V, do Código de Processo Civil, e no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006 e artigo 60 do provimento judicial aplicado ao processo judicial eletrônico. Desta forma, o prazo para a interposição do Recurso de Apelação se encerrou no dia 25.03.2022, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. De maneira que, no caso dos autos, o recurso de Apelação foi protocolado apenas em 28.03.2022 (ID 34545154). Portanto, verifica-se a sua intempestividade. Em relação alegação de nulidade da leitura da sentença realizada pelo Dr. Hélio João Pepe da Moraes, tendo em vista a juntada de Substabelecimento, sem reservas de poderes, nota-se que o Substabelecimento em questão foi juntado aos autos em 17.03.2022, ou seja, em data posterior a publicação da Sentença. Demais, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado que renunciar mandato continuará a representar o mandante durante 10 (dez) dias seguintes, para evitar prejuízos. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator